Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se o registro do distrato na Junta Comercial configura dissolução regular da sociedade empresária, de maneira a não permitir o redirecionamento da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa foi extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, cujo distrato foi devidamente registrado na Junta Comercial. Todavia, extrai-se do art. 1.102 e seguintes do Código Civil que, dissolvida a sociedade, deve ser nomeado liquidante para promover a liquidação, vale dizer, a realização do ativo e do passivo, partilhando-se eventual acervo remanescente, para então decretar-se o fim da personalidade jurídica. Assim sendo, tal circunstância – mero registro do distrato na Junta Comercial – não afasta a presunção de dissolução irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O mero registro do distrito na Junta Comercial não configura dissolução regular da sociedade empresária, uma vez que o fim da personalidade jurídica somente ocorre após o cumprimento das providências estabelecidas no art. 1.102 e seguintes do Código Civil.
__________
Dispositivos relevantes . CC, art. 1.102; CTN, art. 127 e 135, III; LC Distrital 4.1994. Jurisprudência relevante: REsp n. 1.750.420/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 14/12/2020; REsp n. 1.371.128/RS (Tema 630); Tema 981/STJ.